Tribunal: TJBA
Processo: 8033132-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033132-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: C C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente (Instituição Financeira) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de cobranças de tarifas após o encerramento da conta corrente e determinou a restituição do saldo remanescente não estornado. O Embargante alega omissão quanto à análise expressa dos artigos 884, 885, 186, 927, 944 e 422 do Código Civil, visando o prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação de dispositivos legais relacionados ao enriquecimento sem causa, responsabilidade civil e boa-fé objetiva, ou se a pretensão configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. A fundamentação do acórdão foi clara ao reconhecer a falha na prestação do serviço pela cobrança de tarifas após o encerramento das operações e afastar a teoria da
suppressio
diante da ausência de inércia do consumidor.

A pretensão de revisão do julgado por mero inconformismo com o resultado desfavorável não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos superiores admite a forma ficta, prevista no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos de lei quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria controvertida foi devidamente enfrentada e fundamentada pelo órgão julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Processo n.º 8033132-30.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO SAFRA S.A.
e como Embargado
C C S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora